Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO FATO. PENA-BASE. 1/6. FALTA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. REPRIMENDA REAJUSTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. ABERTO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA DE No 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o exercício de benefício concedido na execução da pena de crime anterior não é considerar, em bis in idem, que ele feriu, também, os antecedentes. A referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada como conduta social seja tida em seu desfavor, assim como os antecedentes criminais, por se pautarem em circunstâncias autônomas e distintas.
2. A confissão espontânea não pode ser compensada com os maus antecedentes, sobretudo por se encontrarem em fases distintas da individualização da pena.
3. Presente a circunstância atenuante de confissão espontânea e a agravante de reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante, majorando a sanção, no caso, em 1/6 (um sexto), não se permitindo a compensação integral.
4. Na falta de fundamento idôneo, pode ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial desfavorável ao réu. Dosimetria reajustada.
5. Não se aplica o regime inicial aberto e nem o semiaberto aos réus multirreincidentes, com maus antecedentes, sobretudo quando a sua conduta social é considerada desfavorável, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.